Tribunal: TJDFT
Processo: 0718750-79.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0718750-79.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DESIGN GLASS LTDA, YURI CAMPELLO CALVACANTE RECORRIDO: FRANCISCO CHAGAS DO VALE, FRANCISCA MARIA NUNES VALE, EDVALDO AGUIAR RODRIGUES DECISÃO O Recurso Inominado foi interposto por DESIGN GLASS LTDA e YURI CAMPELLO CALVACANTE (ID 74454837). No que se refere a Yuri Campello, a sentença reconheceu sua ilegitimidade passiva e quanto a esse ponto não houve interposição de qualquer recurso pela parte autora. Quanto a DESIGN GLASS LTDA, pela decisão objeto do ID 74552344 foi indeferido pedido de gratuidade de justiça, ocasião em que foi concedido o prazo de 48h para pagamento do preparo recursal. Contudo, mencionado prazo transcorreu sem qualquer providência pelo Recorrente. DECIDO. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. O recurso inominado foi interposto tempestivamente pela parte pela corré DESIGN GLASS LTDA, porém desacompanhado da comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais em razão do pedido de gratuidade de justiça. Indeferido o pedido, deixou transcorrer o prazo. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto. Quanto a Yuri Campello verifico a ausência de interesse recursal, uma vez que reconhecida sua ilegitimidade para figurar no polo passivo. Forte nesses argumentos, NÃO CONHEÇO DO RECURSO interposto por DESIGN GLASS LTDA e YURI CAMPELLO CALVACANTE, com fulcro no arts. 11, V, 29, I, e 31 § 1o, todos do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente DESIGN GLASS LTDA ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.